Tribunal: TJDFT
Processo: 0033788-77.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0033788-77.2016.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL - SINDIFISCO-DF D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino a oitiva do Recorrido para se manifestar sobre a petição do DF no prazo de 10 dias, consoante ID 22336251 para o sobrestamento do feito até decisão do STJ sobre o tema em discussão nos presentes autos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator